Tribunal: TJMT
Processo: 0010921-50.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010921-50.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.388.871-64 (APELADO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVELLYN REFERINA DA SILVA - CPF: 048.964.261-69 (APELADO), WALQUIRIA PRADO ASSUNCAO - CPF: 692.805.331-34 (ADVOGADO), DURVAL PRADO DE ASSUNCAO FILHO - CPF: 581.375.561-68 (APELADO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE CESAR MORAES RIBEIRO (APELADO), RONALD GONCALO CAMPOS ROLON (APELADO), LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL – BUSCA E APREENSÃO LEGAL – FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LICITUDE DAS PROVAS E CONDENAÇÃO – AVERIGUAÇÃO DE “INFORMAÇÃO ANÔNIMA” – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO OU SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA - ENTRADA SEM MANDADO JUDICIAL – MERA DESCONFIANÇA – INGRESSO NO IMÓVEL ANTERIOR À SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO NÃO MITIGADA – JULGADOS DO C. STJ E TJMT – NULIDADE DAS PROVAS E SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA -
PREQUESTIONAMENTO –
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF
– RECURSO DESPROVIDO.

“
A
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida
”

(STJ, HC 512.418/RJ). No mesmo sentido: STJ,
RHC 89.853/SP;
TJMT,
AP 0011726-63.2018.8.11.0064.

“Desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0010921-50.2016.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO

EVELLYN REFERINA DA SILVA

LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA

FELIPE CESAR MORAES RIBEIRO

RONALD GONÇALO CAMPOS ROLON

LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 10921-50.2016.811.0042 (Código 434765), que absolveu DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO, EVELLYN REFERINA DA SILVA, LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, FELIPE CESAR MORAES RIBEIRO, RONALD GONÇALO CAMPOS ROLON e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS da imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33,
caput
, e c/c art. 35, ambos da Lei no 11.34/2006
(ID 127694700-fls. 155/164).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1) haveria
“fundadas razões”
a justificar a licitude da busca domiciliar; 2) as provas de materialidade e autoria seriam suficientes para a condenação.

Requer o provimento para que os apelados sejam condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prequestiona
“
a matéria legal e constitucional envolvida na presente demanda”
(ID 127694700-fls. 174/187)

Os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso. Prequestionam os
“incisos
IV, XI, LIV e LVI do artigo 5.o da Constituição Federal, artigo 240, § 2.o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, todos do Código de Processo Penal, artigo 11, 2 do Pacto de São José da Costa Rica e artigo 17, 1 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos [...] o artigo 28, artigo 33, § 2.o, artigo 33, § 4.o, artigo 42, todos da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal”
(ID 124694715).

A 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – DENÚNCIA JULGADA IMPROCEDENTE, PARA ABSOLVER OS ACUSADOS DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 33, CAPUT, ART. 35, CAPUT E ART. 40, INCISO VI TODOS DA LEI N.o 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A LICITUDE DA PROVA PRODUZIDA, E VIA DE CONSEQUÊNCIA, SEJAM OS APELADOS CONDENADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – O INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL PARA BUSCA E APREENSÃO É LEGITIMO SE AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ESPECIALMENTE NOS CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE, COMO SÃO O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO AO APELO.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 125612151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Os denunciados DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO, EVELLYN REFERINA DA SILVA, LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, FELIPE CESAR MORAES RIBEIRO, RONALD GAONÇALOCAMPOS ROLON, e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, condutas previstas na legislação penal como crime de tráfico de drogas, cuja prática envolveu a adolescente Leidiane Assis Ferreira, 17 anos de idade.

Especificamente, no dia 26/03/2016, às 06h15min, na quitinete 02, situada na rua 06, quadra 07 no 16, bairro Jardim Industriário II, nesta capital, os denunciados DURVAL, EVELLYN e LUCIMARA, e a adolescente Leidiane, guardavam e tinham em depósito, drogas de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas estas que foram por elas embaladas e que seriam entregues aos denunciados FELIPE CESAR MORAES RIBEIRO, RONALD GONÇALO CAMPOS ROLON e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, para mercancia, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, onde se encontraram presos.

Conforme o caderno investigativo, no dia mencionado a guarnição da VTR:3016 da Polícia Militar foi acionada pelo serviço de inteligência do 24a BPM para averiguar uma notícia de tráfico de drogas que ocorria na referida quitinete, que estava sendo utilizada para a preparação de drogas para serem entregues a presidiários da Penitenciária Central do Estado.

Diante disso, os policiais militares dirigiram-se até o local onde se depararam com a adolescente Leidiane e os denunciados DURVAL., EVELLYN e LUCIMARA.

Ato contínuo, os agentes estatais indagaram a respeito de drogas, momento em que EVELLYN, Leidiane e LUCIMARA, confessaram que guardavam drogas, sendo apreendidas porções de COCAÍNA e MACONHA, no interior de suas respectivas bolsas. Confessaram também que as drogas seriam entregues aos seus respectivos conviventes FELIPE, RONALD e LEANDRO, todos presos na Penitenciária Central do Estado, por ocasião das visitas naquele mesmo dia, no período vespertino.

A quitinete onde as drogas foram apreendidas pertence ao denunciado DURVAL, que apesar de ter alegado não ser morador, encontrava-se dormindo no local no momento do flagrante e, portanto, tinha ciência da movimentação de tráfico que ocorria na quitinete, afinal, DURVAL, cedeu sua moradia, que é localizada próximo ao presídio, para EVELLYN, Leidiane e LUCIMARA, utilizá-la em finais de semana, quando se dá a visitação na penitenciária.

Por se tratar de um ponto estratégico, situado próximo a penitenciária, a quitinete passou a ser utilizada por EVELLYN, Leidiane e LUCIMARA para, reiteradamente, guardar, embalar e manter em depósito, drogas, cujo destino final, depois de embaladas, era o estabelecimento prisional. Tudo, mediante a articulação dos denunciados FELIE, RONALD e LEANDRO que faziam contratos por telefone com suas companheiras e combinavam o “serviço” de embalagens das drogas e também da remuneração que elas perceberiam.

Inclusive, foi localizado e apreendido na quitinete, dentro de uma cômoda, fita adesiva de cor marrom da mesma cor das que foram utilizadas para embalar as drogas apreendidas.

Portanto, as atividades desenvolvidas por EVELLYN, Leidiane e LUCIMARA de guardar, embalar e manter em depósito drogas eram do conhecimento de DURVAL e de domicílio dos seus respectivos conviventes, FELIPE, RONALD e LEANDRO, todos presos na Penitenciária Central do Estado [...]”.

(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça - ID 124694684-fls.5/9).

O Juízo singular absolveu os apelados da imputação de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos seguintes termos:

“Dá análise dos autos, verifica-se que a defesa da acusada Lucimara arguiu em seus memoriais finais, a nulidade mediante a inviolabilidade do domicílio, conjuntamente com a ilegalidade da apreensão da droga, em face da ausência do consentimento e da ausência de fundadas suspeitas de flagrante delito, em observância a inviolabilidade de domicílio.

Dessa maneira, fundamenta a defesa que a mera alegação de que a equipe de inteligência da polícia militar teria recebido uma denúncia anônima, de que estaria ocorrendo o tráfico de drogas no local, não justifica por si só, a inviolabilidade de seu domicílio.

Bem observa Ada Grinover, invocando Nuvolone, que “a intromissão na esfera privada do indivíduo, a pretexto da realização do interesse público, torna-se cada vez mais penetrante e insidiosa, a ponto de ameaçar dissolvê-lo no anônimo e no coletivo, como qualquer produto de massa” (GRINOVER, Ada P. Liberdades públicas e processo penal. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p. 67).

Além disso, é cediço que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme se depreende do inciso XI do art. 5o da CF/88 [...].

Todavia, reconheço que nem sempre é possível antever que a conduta do réu se insira em alguma das dezoito alternativas tipificadas que justificam o flagrante, com a mitigação de um direito fundamental. Nessas hipóteses, espera-se que a autoridade policial proceda com investigações preliminares, se em determinada residência está ocorrendo crime (s), de modo a requerer autorização do juízo competente para o ingresso no local.

[...]

Em vista disso, verifica-se que conforme o narrado no Boletim de Ocorrência e nos depoimentos dos policiais militares em juízo, não se restou devidamente claro as circunstâncias objetivas, e sim e tão somente a mera desconfiança acerca do crime, uma vez que receberam uma única denúncia anônima, no dia anterior a busca, que informava que no local estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

Nesse sentindo, verifico que não houve relatos de fuga e nem ao menos, a localização de substância proscrita anteriormente.

[...]

Diante disso, percebe-se que apesar de estar claro que foram localizados entorpecentes e materiais para a preparação do alucinógeno para a venda, não há informações precisas acerca de como de fato ocorreram as investigações anteriores à abordagem, restando ausente o nexo causal entre o momento do recebimento da denúncia e a localização das substâncias proscritas.

Entendo, dessa maneira, que a descoberta posterior de uma situação de flagrante na residência, não autoriza a entrada injustificada dos policiais no local, sendo que o encontro do entorpecente, ou seja, a prova material foi obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional, o que torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

[...]

Assim, verifica-se que as jurisprudências, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões – na dicção do art. 240, § 1o do CPP – devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

Portanto, pelo contexto fático dos presentes, em que pese a possível boa-fé dos policiais militares, observo que não havia elementos que justificassem a invasão de domicílio, naquele momento, uma vez que a mesma é o asilo inviolável do indivíduo, de maneira que as provas obtidas através da medida invasiva são ilícitas, bem como todas as que delas decorreram, de modo que entendo que as absolvições dos réus, é à medida que se impõe, com fulcro no artigo 386, inciso II do CPP.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA para ABSOLVER FELIPE CESAR MORAES RIBEIRO [...], LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA [...], DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO[...], LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS[...], RONALD GONÇALO CAMPOS ROLON [...] e EVELLYN REFERINA DA SILVA[...], com fulcro no artigo 386, II do CPP.”

(Renata do Carmo Evaristo – juíza de Direito –
ID 127694700-fls. 155/164
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2016.100901 (ID 124694684-fls.40/44), Termo de Exibição e Apreensão (ID 124694684-fls.50), Laudo de Constatação no 0796/2016 (ID 124694684-fls.54/55, 58/59) e Laudos Periciais n° 3.14.2016.25686-01 (ID 124694685-fls.101/115) e no 3.14.2016.25310-01 (ID 124694686-fls.1/3), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Waldirley Ferreira de Morais (ID 124694684-fls.14/16) e Fabio Mayco Nicolau de Almeida (ID 124694684-fls.18/19), os apelados DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO (ID 124694684-fls.20/21), EVELLYN REFERINA DA SILVA (ID 124694684-fls.24/28), LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (ID 124694684-fls.30/34), FELIPE CESAR MORAES RIBEIRO (ID 124694685-fls.10/11), RONALD GONÇALO CAMPOS ROLON (ID 124694685-fls.12/13) e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS (ID 124694685-fls.14/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Waldirley Ferreira de Morais, Fabio Mayco Nicolau de Almeida e Cleber de Souza Ferreira, da testemunha Samaia de Almeida Maia e dos apelados (ID 124694688-fls. 47/61; ID 124694689-fls. 31/41; Relatórios de Mídias – IDs 124694696 a 124694700).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 26.3.2016, as 06h15min, na rua
06, quadra 07, no 16, quitinete 02, bairro Jardim Industriário II, Cuiabá/
MT, os policiais militares Waldirley Ferreira de Morais, Fabio Mayco Nicolau de Almeida e
Cleber Souza Ferreira
[acionados pela equipe de inteligência do 24o BPM sobre o possível uso da casa para o tráfico de drogas] bateram à porta e foram atendidos por Leidiane Assis Ferreira [com 17 anos à época]; realizaram a abordagem e constataram que no quarto estariam os apelados DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO, EVELLYN REFERINA DA SILVA e LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA; procederam a busca domiciliar e localizaram 2 (duas) porções de cocaína [massa total de 214,44-] e 1 tablete [massa de 215,82g] nas bolsas pertencentes às apeladas EVELLYN REFERINA DA SILVA e LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA e uma porção de maconha [massa de 37,63g] com a adolescente Leidiane Assis Ferreira (ID 124694684-fls.40/44; ID 124694684-fls.50);

- Waldirley Ferreira de Morais e Fabio Mayco Nicolau de Almeida [policiais militares] asseveraram, tanto na fase policial quanto judicial, que foram
“acionados pela equipe de inteligência, nos deslocamos até a referida quitinete [...] batemos lá e uma das senhoras abriu para gente [...] já questionamos ela sobre a droga, ela já abriu o jogo [...] confirmou que a droga estava com ela [...] foi feita a busca, foi encontrando alguns invólucros de drogas”
(excerto da sentença – ID 127694700-fls. 155/164);

- Cleber Souza Ferreira [policial militar], ouvido apenas em Juízo, afirmou que a residência situada na
rua
06, quadra 07, no 16, quitinete 02, bairro Jardim Industriário II, Cuiabá/
MT seria do
apelado
DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO, que não era investigado por envolvimento com o tráfico e tampouco haviam notícias de tráfico no imóvel; teria apenas cedido o imóvel para as apeladas EVELLYN REFERINA DA SILVA e LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA e a adolescente Leidiane Assis Ferreira passarem a noite;
“um dia antes das prisões dos suspeitos [...] recebemos informações, de que em uma quitinete [...] umas três pessoas do sexo feminino e o dono da quitinete; Que essas meninas teriam chegado um dia antes, a noite e estariam em posse de substancias ilícitas [...] essa droga seria embalada e no outro dia cedo [...] levada para dentro da Penitenciária Central do Estado [...] iniciamos o monitoramento e no período da manha, realizamos a abordagem de uma das suspeitas [...] foi feita a entrevista com ela [...] ela falou que estaria em posse de drogas [...] que estava dentro da bolsa dela [...] foi localizada uma porção, já embalada e depois dando continuidade as buscas, foi localizado o restante, de substancia análoga a cocaína, se não me engano [...] elas estavam embaladas [...] a informação que tínhamos era de que elas entravam com essa droga no presídio”
(Relatório de Mídias – ID 124694697; excerto da sentença – ID 127694700-fls. 155/164);

- os apelados FELIPE CESAR MORAES RIBEIRO, RONALD GONÇALO CAMPOS ROLON e LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, estavam presos na Penitenciária Central do Estado na data dos fatos e nada acrescentaram sobre a busca domiciliar.

- EVELLYN REFERINA DA SILVA [apelada], em Juízo, afirmou que havia passado a noite na casa do apelado DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO e na manhã de 26.3.2016 a polícia militar bateu à porta e ao serem atendidos, abordaram todos os que estavam dormindo na residência; perguntavam sobre as drogas e respondeu que não havia drogas; os policiais afirmaram que havia drogas no imóvel e fizeram a busca, encontrando uma porção de droga embaixo da cama; não sabe a quem pertencia a droga; foi coagida pelo apelado DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO a assumir a propriedade da droga
(Relatório de Mídias – ID 124694696);

- LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA [apelada], em Juízo, afirmou que é esposa do apelado LEANDRO DOS SANTOS MEDEIROS, à época preso na PCE; pernoitou na casa do apelado DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO porque a quitinete dele era próximo ao presídio e no dia seguinte era dia de visitas; nesses dias tem que chegar muito cedo pra entrar; por volta das 6h da polícia militar chegou no quarto e perguntou a respeito da droga; fizeram buscas e encontraram drogas na casa; a droga não era de sua propriedade; na delegacia disse que a droga era sua porque foi coagida pelo apelado DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO
(Relatório de Mídias – ID 124694696);

- DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO [apelado], em Juízo, asseverou que alugava a quitinete situada na rua
06, quadra 07, no 16, quitinete 02, bairro Jardim Industriário II, Cuiabá/
MT; estava desempregado e com dificuldades de pagar os aluguéis; não devolveu o quitinete pois não teria onde colocar seus móveis; a apelada EVELLYN REFERINA DA SILVA lhe propôs ajudar a pagar o aluguel em troca de poder pernoitar lá aos fins de semana, quando iria visitar o seu marido, que estava preso na PCE; de vez em quando outras meninas também ficavam lá; na véspera dos fatos havia bebido muito e chegou em casa e dormiu até de manhã; quando acordou a polícia já estava dentro da residência e as drogas no chão; não era o proprietário do droga; um dos policiais ficou na porta e o outro vasculhou todo o+ imóvel
(Relatório de Mídias – ID 124694696).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial [em 26.3.2016] que culminou na apreensão de cocaína [
duas porções com massa total de 214,44 gramas] e maconha [1 tablete com massa de 215,82 gramas e uma porção com 37,63 gramas], na casa do apelado DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO [
situada na
rua
06, quadra 07, no 16, quitinete 02, bairro Jardim Industriário II, Cuiabá/
MT], decorreu de informação “anônima” recebida, na noite anterior, pela equipe da Polícia Militar.

Os depoimentos dos policiais militares [
Waldirley Ferreira de Morais e Fabio Mayco Nicolau de Almeida], em ambas as fases da persecução penal, são no sentido de que, na casa
[
rua
06, quadra 07, no 16, quitinete 02, bairro Jardim Industriário II, Cuiabá/
MT] bateram à porta e abordaram os apelados [DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO, EVELLYN REFERINA DA SILVA e LUCIMARA APARECIDA PEREIRA DA SILVA] dentro do imóvel; realizaram a busca domiciliar e encontraram as drogas, a evidenciar que o ingresso no imóvel foi anterior à situação de flagrância.

O
apelado DURVAL PRADO DE ASSUNÇÃO FILHO não era investigado por
envolvimento com crimes; não havia notícias prévias de que sua casa
[situada na
rua
06, quadra 07, no 16, quitinete 02, bairro Jardim Industriário II, Cuiabá/
MT] fosse local de tráfico de drogas e
não há informação ou relatório de vigilância/monitoramento que registre movimentação intensa de pessoas no local,
a elidir a presença de fundadas razões.

Com efeito, a busca foi realizada, exclusivamente, pela “
desconfiança acerca do crime, uma vez que receberam uma única denúncia anônima, no dia anterior a busca, que informava que no local estaria ocorrendo o tráfico de drogas”,
conforme bem pontuado pelo Juízo Singular
(
ID 127694700-fls. 155/164
).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que
“a
mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida”

(STJ, HC 512.418/RJ, Relator Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, Julgado em 26.11.2019, Publicado no DJe em 03.12.2019). No mesmo sentido: STJ,
RHC 89.853/SP, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, Julgado em 18.2.2020, Publicado no DJe em 02.3.2020;
TJMT,
AP 0011726-63.2018.8.11.0064, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09.2.2021.

Registre-se que a natureza permanente do tráfico de drogas, se protrai no tempo e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência, quando há elementos fáticos de tráfico de drogas, mesmo porque, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO [Tema 280], firmou entendimento, de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, justificadas a posteriori, revela-se lícita quando fundamentadas pela situação do caso concreto, que demonstre estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito, sobretudo para que o domicílio não seja transformado em espaço de criminalidade ou salvaguarda para criminosos.

No entanto, a jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser observada e respeitada, embora juízes e Tribunais não podem julgar distintamente, serão analisados caso a caso, concretamente, tal como procedeu o Juízo singular.

Logo, a sentença absolutória deve ser preservada.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022